Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. ESPECIALIDADE MÉDICA. NEUROLOGIA PEDIÁTRICA. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA. OBRIGAÇÃO ESTATAL DE PROVER O ATENDIMENTO.
1. Cabe ao ente público o fornecimento de tratamento médico adequado aos seus administrados, mormente quando se tratar de pessoa necessitada, sem condições de custear o próprio tratamento médico, sob o risco de afronta ao direito à vida indissociável do direito à saúde.
2. Demonstrado pelo paciente que aguarda a realização de consulta com médico especialista em neurologia pediátrica, devido a ser portador de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade – TDAH (CID F90), por longo período de tempo sem conseguir ser atendido, o Estado deve ser compelido a disponibilizar o tratamento na rede pública de saúde ou na rede particular de saúde, sob pena de ferir preceitos constitucionais.
3. Remessa necessária desprovida.